Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-10.2025.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu liberdade provisória a André Felipe Kim, preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de três bolsas femininas da marca Zara, avaliadas em R$ 817,00, do interior de loja localizada no Shopping Center Norte, nesta Capital. Na audiência de custódia, o juízo de primeiro grau entendeu ausentes os requisitos da prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva, em razão da multirreincidência do recorrido e do risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, em razão da multirreincidência e do risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a revogação da liberdade provisória concedida com medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente pelas declarações do segurança da loja e pela apreensão dos bens subtraídos em poder do recorrido logo após deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento.
A multirreincidência específica do recorrido em crimes patrimoniais, demonstrada por diversas condenações e processos anteriores, evidencia contumácia delitiva e maior reprovabilidade da conduta, preenchendo o requisito do art. 313, II, do Código de Processo Penal.
O histórico criminal revela risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
O fato de o recorrido ter praticado o delito enquanto cumpria pena reforça a habitualidade criminosa e demonstra a ineficácia de medidas menos gravosas para conter sua atuação delitiva.
O valor dos bens subtraídos (R$ 817,00) não é irrisório, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de reiteração criminosa, sendo necessária a custódia cautelar para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A multirreincidência específica em crimes patrimoniais evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A prática de novo delito durante o cumprimento de pena demonstra contumácia criminosa e revela a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
O valor relevante do bem subtraído afasta a incidência do princípio da insignificância em crime de furto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 312, 313, II, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2244287-59.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio B. Morello, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 26.08.2025; TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2260606-05.2025.8.26.0000, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 31.08.2025; STJ, AgRg no HC (precedente citado com referência ao RHC 161.967/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022).